Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700185-59.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JACINTO REGO DA SLVA, HERACLEDES ALCIR DE NOVAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pretendem os agravantes o seguinte: seja o agravo conhecido e provido (...) determinando-se que o Distrito Federal não inscreva o nome dos agravantes nos cadastros da dívida ativa, nem promova quaisquer descontos em seus contracheques a título de reposição ao erário em razão dos pagamentos da Indenização de Atividades Externas efetuados nos anos de 2014 e 2015, e, caso já tenha realizado o desconto, que providencie imediatamente a restituição ao servidor. Alegam os agravantes na petição do agravo: "As verbas cobradas pelo Distrito Federal foram pagas nos anos de 2014 e 2015. O Distrito Federal não adotou as devidas e necessárias providências administrativas para que pudesse, nos cinco anos posteriores ao efetivo pagamento, exercer o seu direito de revisão do ato administrativo, incorrendo na DECADÊNCIA, na forma do artigo 54, caput e parágrafo primeiro, da Lei no 9.784/992 . Além disso, os agravantes não tomaram parte no ato, de modo que não há se falar em má-fé, até porque a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada. Diga-se, ainda, que os agravantes nunca souberam de nenhum processo administrativo tendente a analisar se era devido ou não o pagamento das verbas realizado nos anos de 2014 e 2015." Os argumentos trazido pelos agravantes no tocante a ultrapassagem do prazo de cinco anos para decadência do direito e ainda o recebimento de boa-fé de valores recebidos por interpretação diversa da lei demonstram a plausibilidade do direito vindicado, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR nos termos em que foi requerida. Dispenso informações, intime-se o agravado. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito0